Tribunal: TJES
Processo: 5019778-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019778-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ROSILANDIA APARECIDA MUNHOZ FREITAS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019778-29.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO
: ROSILANDIA APARECIDA MUNHOZ FREITAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO POR PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE REPASSE NO VALOR AO VENDEDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM ÊXITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A VENDA (R$ 650,00), BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, LEVANTANDO QUESTÕES DE ORDEM PROCESSUAL, ALÉM DOS SEGUINTES ARGUMENTOS: a) O PAGAMENTO FORA REALIZADO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA AUTORA, DESTACANDO AINDA A IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, POIS O VALOR ESTAVA DISPONIBILIZADO NOUTRA CONTA DA PARTE AUTORA E QUE A CONDENAÇÃO JUDICIAL EM COMENTO ACARRETARIA EM UMA DUPLA PUNIÇÃO; b) O RESPONSÁVEL PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR SERIA O SUPOSTO TERCEIRO FRAUDADOR; c) A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER AFASTADA.
EM RELAÇÃO ÀS RAZÕES LEVANTADAS NO RECURSO, REJEITA-SE A PRELIMINAR, POIS SE VERIFICA A LEGITIMIDADE DA RÉ (MERCADO PAGO) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NA MEDIDA EM QUE, A PARTIR DAS ASSERTIVAS DESCRITAS PELA PARTE AUTORA NA PEÇA INICIAL, POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA SUPORTAR A DECISÃO DE MÉRITO
.
ARGUIÇÃO PELA RÉ ACERCA DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE CONSTA NOS AUTOS OS DOCUMENTOS APTOS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.
NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, , NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NA LINHA ATO SENTENCIAL, APESAR DO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO DEMONSTRA A CULPA DA PARTE AUTORA NO EVENTO, TAMPOUCO, NA CONDIÇÃO A PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE, ESTARIA ELA "IMUNE" A INVASÕES DE TERCEIROS, DEVENDO, NA REALIDADE, ASSEGURAR MECANISMOS DE PROTEÇÃO CONTRA TAIS SITUAÇÕES. CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 14
CAPUT
DO CDC, O QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE A RÉ DEVE PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR REFERENTE À VENDA FRUSTRADA DO PRODUTO (PRANCHA, LOREAL PROFISSIONAL, 220W). A SITUAÇÃO NARRADA, COM EFEITO, NÃO SE
CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, MORMENTE PORQUE A PARTE AUTORA BUSCOU TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RESOLUÇÃO DO CONFLITO, COMO ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ ASSIM QUE FOI CONSTATADA A INVASÃO POR TERCEIRO, NÃO OBTENDO QUALQUER RETORNO SATISFATÓRIO. CONFIGURAÇÃO À LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
QUANTUM
FIXADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)